Tribunal: STF
Processo: AI 471070
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Tempestividade.
1. Devem constar no agravo de instrumento todas
   as peças necessárias para a comprovação da tempestividade do
   recurso extraordinário, o que inclui a juntada de documento hábil
   à demonstrá-la quando houver controvérsia a seu respeito.
2.
   Agravo regimental desprovido.